Tribunal: STF
Processo: RE 945890
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pela União de decisão monocrática da minha lavra, pela qual parcialmente reconsiderada anterior decisão monocrática. Pela decisão embargada, mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário com relação a aplicação das Súmulas nºs 282, 356 e 284/STF (art. 21, § 1º, do RISTF) e, quanto ao tema submetido a repercussão geral no RE 968.646-RG, determinada a devolução dos autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    O embargante aduz omisso o julgado quanto ao pedido de julgamento pela Turma em caso de ausência de reconsideração. Pondera que “a Ministra Relatora rejeitou expressamente a reconsideração da decisão monocrática quanto à necessidade de sobrestamento do feito para se aguardar o julgamento do RE-RG 870.947. Entretanto, a decisão é omissa quanto à inclusão do processo em pauta para o julgamento do agravo interno quanto a este ponto”. Requer que “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para que seja suprida a omissão acima apontada, sendo determinada a inclusão do processo em pauta para o julgamento do presente agravo e, por conseguinte, devolva os autos à origem para que se aguarde a definição da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos aos arts. 2º, 5º, II, 37, XIII, 39, § 1º, 102, I, “n”, e 129, § 4º, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a União ao pagamento de valores referentes à diferenças de diárias, na forma do art. 227, II, da Lei Complementar nº 75/1993, corrigida monetariamente e com incidência de juros de mora. 
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a reconsideração parcial da decisão que negou seguimento ao apelo extremo para aplicar, quanto à matéria na qual esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral, a devolução dos autos à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual o art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Nesse leque, em consonância à decisão agravada o art. 328 do RISTF, que autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem.
    Nesse contexto, não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o exame de aspectos subjacentes à matéria devolvida ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma se mostra adequado. Descabe, assim, manejar os declaratórios com escopo de submeter à apreciação desta Corte matéria subjacente ao paradigma aplicado.
    De mais a mais, quanto ao pedido de sobrestamento do feito até julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG, destaco que os declaratórios opostos já foram rejeitados, afastada a tese pela modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do mérito, razão pela qual não há falar em sobrestamento.
    Enfrentadas, portanto, as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora